Tribunal: TJMT
Processo: 1020161-10.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020161-10.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ISABELLA YONEZAWA MALHEIROS YABUMOTO - CPF: 036.262.671-56 (APELANTE), FABIAN FEGURI - CPF: 035.898.121-25 (ADVOGADO), GABRIEL FEGURI - CPF: 037.921.911-56 (ADVOGADO), ODEMIR CARETA PORTO - CPF: 825.664.701-97 (APELADO), ARIADNE SELLA SIMOES - CPF: 957.627.521-00 (ADVOGADO), WALTER NEI DUARTE RAMOS - CPF: 328.157.271-53 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ODEMIR CARETA PORTO - CPF: 825.664.701-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. INDICAÇÃO DE BEM PELO CREDOR E NÃO PELO DEVEDOR ILEGITIMIDADE DO EXECUTADO. ART. 677, §4º DO CPC. NÃO TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NO PRAZO DE TRINTA DIAS. OFENSA AO ART. 123, I, §1º DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do art. 677, §4º do CPC somente é legitimo para figurar no polo passivo dos embargos de terceiro o devedor que indicar o bem a penhora.

2.
o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que no caso de transferência de propriedade o comprador tem o prazo de 30 (dias) para expedir no CRV, o que não aconteceu no caso dos autos.

3. Sentença mantida.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Isabella Yonezawa Malheiros Yabumoto
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos embargos de terceiros opostos na ação de execução de nº 0017671-71.2016.8.11.0041, que, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do embargado Walter Nei Duarte Ramos e nos termos do artigo 485, VI do CPC, julgou extinto o processo em relação a ele. A sentença condenou ambas as partes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Inconformada, requer a reforma da sentença argumentando que em síntese que o S. Walter Nei Duarte Ramos é legítimo para responder a ação.

Ao final requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e reconhecer a legitimidade passiva do Sr. Walter Nei Duarte Ramos.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se na origem de
Embargos de Terceiro ajuizado por
Isabella Yonezawa Malheiros Yabumoto
em desfavor de
Odemir Careta Porto
e
Walter Nei Duarte Ramos
, todos qualificados nos autos, aduzindo que no processo de execução n. 17671-71.2016.8.11.0041 foi penhorado o automóvel de sua propriedade, sendo FORD ECOSPORT, ano 2012, placa OBB 2230, Renavam 490770517.

Aduziu que adquiriu o automóvel em 16.12.2014, do embargado Walter e a época não exista nenhuma restrição sobre o mesmo; que vendeu o bem em 27.07.2017 e realizou a transferência da alienação fiduciária para o nome da Srª. Raquel de Oliveira, todavia, até o momento, o veículo se encontra em nome da embargante e está impossibilitada de realizar a transferência do veículo.

Sustentou que não faz parte da relação processual, razão pela qual não possui obrigação quanto ao crédito.

Requereu a procedência da demanda.

Walter Nei, embargada na origem, apresentou contestação na qual sustentou preliminar de ilegitimidade passiva, ao argumento de que a embargante/apelante não providenciou a transferência do bem para seu nome.

Após sobreveio a sentença ora combatida.

Pois bem.

O recurso deve ser desprovido.

Malgrado os argumentos da parte recorrente, a ilegitimidade do Sr. Walter Nei é incontroversa.

A ação de execução foi ajuizada pelo Sr.
Odemir Careta Porto em desfavor Walter Nei Duarte Ramos e a penhora do veículo, objeto dos autos, foram requeridas pelo credor (
Sr.
Odemir Careta Porto) e não foi indicada pelo devedor (Sr. Walter Nei Duarte Ramos).

Como é cediço
o artigo 677, §4º do CPC dispõe que “§
4º Será legitimado passivo o sujeito a quem o ato de constrição aproveita, assim como o será seu adversário no processo principal
quando for sua a indicação do bem para a constrição judicial
.
”

Destarte, o Sr. Walter Nei somente seria legitimo para responder a ação de execução caso tivesse indicado o bem, o que não ocorreu no caso dos autos.

A propósito:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDICAÇÃO DE BEM PELO CREDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS EXECUTADOS. A parte que sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.
A ação deve ser ajuizada em face de quem o ato de constrição aproveita.
O devedor que não indica o bem à penhora não tem legitimidade para responder aos embargos de terceiro”.
(TJDF, Acórdão 1261318, 07077305420208070000, Relator: Esdras Neves, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020) (Destaquei).

Ademais, verifico que o apelado não se manteve inerte como quer fazer crer a parte apelante, na medida em que peticionou nos autos da execução informando da incorreção da penhora realizada.

Com senão bastasse, verifico que a recorrente adquiriu o veículo em 16-12-2014 e não cumpriu com a obrigação de transferir o carro para o seu nome no prazo de 30 dias, conforme determina o 123, I, §1º do Código de Trânsito Brasileiro:

Art. 123. Será obrigatória a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo quando:

I – for transferida a propriedade;

§ 1º
No caso de transferência de propriedade, o prazo para o proprietário adotar as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo é de trinta dias
, sendo que nos demais casos as providências deverão ser imediatas.

Com essas considerações mantenho a sentença de primeiro grau.

Ao arremate para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024